Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702476-65.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: LUIZ JUNIO OTAVIANO DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação redistribuída a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 05/10/2023. Compulsando os autos, não consta a publicação da certidão de ID 50199056 que facultava a apresentação de contrarrazões. Dessa forma, nos termos do art. 1010, § 1o do CPC, intime-se o apelado para se manifestar em contrarrazões, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 06 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora